Tribunal: TJSP
Processo: 2154657-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE 10% DO FATURAMENTO. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS E OUTROS BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MAQUINÁRIO OFERECIDO É DE PREÇO INCERTO E DE BAIXA PROBABILIDADE DE ARREMATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.